Tribunal: TJDFT
Processo: 0006657-84.2013.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL 3361/04. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 614873. TEMA 474. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDO.
I. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela autora, em face de acórdão que manteve a sentença proferida na origem. Inicialmente, a autora ajuizou ação em desfavor da FEPECS, para que a ré fosse obrigada a promover sua inscrição no sistema de cotas para ingresso no Processo Seletivo do Curso de Graduação em Medicina. O pedido foi julgado improcedente pelo Juízo a quo, sob o argumento de que a requerente não teria cursado integralmente o ensino fundamental e médio em escolas públicas do DF, conforme a Lei no 3.361/04 (ID 15216832 - Pág. 3). A turma recursal negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora, por entender que a autora não preencheu aos requisitos da mencionada lei distrital (ID 15216839 - Pág. 1). Interposto recurso extraordinário, seu processamento foi indeferido (ID 15216855 - Pág. 4). Foi determinado o sobrestamento do processo em virtude do tema 474 em análise pelo STF (ID 56239770 - Pág. 1). O Recurso Extraordinário 614.873/AM, paradigma do Tema 474 da sistemática da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (Tema cancelado) foi julgado desprovido, com trânsito em julgado em 21/02/2024. Em ID 56374272, a autora requer a realização do Juízo de retratação, sob o argumento de que o acórdão proferido por esta turma é contrário ao entendimento proferido pelo STF.
II. O art. 1.030, inciso II, do CPC determina que o órgão julgador realizará o juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
III. Na espécie, o STF declarou inconstitucional a Lei Estadual Amazonense porquanto esta exigia dos candidatos que estes tivessem cursado o ensino médio integralmente no respectivo ente federativo para que pudessem ser beneficiados pela política de cotas sociais.
IV. Depreende-se da leitura do inteiro teor do acórdão que não houve discussão quanto à inconstitucionalidade ou não da distinção feita pelo legislador quanto à reserva de vagas para alunos que tenham cursado integralmente os ensinos médio e fundamental em escola pública no Distrito Federal. Dessa forma, considerando-se que a discussão se deu em torno da distinção entre estudantes em termos de origem e procedência regional, não há que se falar em exercício de juízo de retratação, mantendo-se o acórdão tal como proferido.
V. JUIZO DE RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDO. Não há condenação em custas e honorários advocatícios.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.